Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SIMULAÇÃO. PROVA.
I – O autor livremente celebrou termo de cessão de crédito trabalhista com terceiro, mediante o recebimento antecipado da quantia de R$ 100.000,00, portanto não provou a alegada simulação no negócio jurídico, o que enseja a improcedência dos pedidos de cobrança e de indenização por dano moral, tal como decidido pela r. sentença.
II – Apelação desprovida.